Tribunal: TJES
Processo: 0007430-79.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007430-79.2021.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANDERLEY DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007430-79.2021.8.08.0030

RECORRENTE: VANDERLEY DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
V
ANDERLEY DA SILVA RODRIGUES

em face da r. Decisão (Id. 4060529, Vol. 02, pp. 211/221), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4060529, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 01/01/2014, aproximadamente às 12h, na Rua Gilvan de Oliveira Santana, Bairro Bebedouro, Linhares/ES, os denunciados VANDERLEY DA SILVA RODRIGUES e LUCAS FERREIRA DOS SANTOS efetuaram vários disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima ERALDO SALOMÃO DIAS, que foram causa suficiente de sua morte. Consta, ainda, que, no dia anterior à data dos fatos, a vítima e a testemunha Anderson caminhavam em via pública quando cruzaram o caminho com Wanderley e Lucas, estando o primeiro armado e dizendo:
"quero pegar o de trás"
(referindo-se a Eraldo), momento em que lograram êxito em empreender fuga. Contudo, no dia seguinte (dia dos fatos) a vítima não teve a mesma sorte de antes e foi surpreendida com os acusados armados e atirando em sua direção, em circunstância típica de execução por fuzilamento (nove ferimentos), sendo que toda a cena fora vista pela testemunha ANDERSON que voltava do trabalho para a sua casa.

Sustenta o Ministério Público Estadual, ainda, que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois este recebeu diversos disparos de arma de fogo pelas costas e no momento em que já estava desfalecido no chão da rua.

Finda a instrução processual, fora proferida Decisão (Id. 4060529, Vol. 02, pp. 211/221), por meio da qual o recorrente
V
ANDERLEY DA SILVA RODRIGUES

fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa pugna pela impronúncia, ante a insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, requer seja decotada a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio do Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4060529, Vol. 02, p. 123) e das provas orais colhidas nos autos.

No tocante aos
indícios de autoria
, observa-se que o acusado, ao ser ouvido judicialmente, negou a prática delitiva, dizendo que se encontrava em um almoço de família e que, em nenhum momento, saiu de casa (mídia do interrogatório no Id. 4060529).

Entretanto, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em sede inquisitorial (Id. 4060529, Vol. 01, pp. 125/127), a testemunha Anderson Silva de Jesus declarou ter visto Eraldo caído no chão ao lado de uma bicicleta e Vanderley e Lucas estavam efetuando disparos contra o corpo deste; que Vanderley e Lucas viram que o declarante presenciou o fato, momento em que este saiu correndo do local; que durante a fuga do declarante, este continuou a ouvir o eco dos disparos.

Perante a autoridade policial, a testemunha Salatiel Alves de Souza declarou (Id. 4060529, Vol. 01, p. 97) que ele e a vítima estavam armados, pois estavam recebendo ameaças de morte; que as ameaças partiram de Vanderlei, vulgo “Neguinho baixinho”, através de mensagens telefônicas para o celular de seu amigo Luan; que Vanderley o acusava de ser parceiro de Eraldo, e que iria matar todos os parceiros de Eraldo; que tomou conhecimento de que Vanderley matou Eraldo, a plena luz do dia e que todos os moradores viram.

Em Juízo, a genitora da vítima, Maria Aparecida Salomão (Id. 4060529, Vol. 02, p. 55), declarou que seu filho sofreu com 08 tiros; que seu filho tinha 15 anos no dia dos fatos; que não viu o momento dos tiros; que viu o corpo de seu filho sendo levado; que sabe, por populares, que os autores do crime foram “Luquinhas” e “Neguinho baixinho”; que no DPJ soube dos autores do crime; que supõe que o crime tenha se dado por dívidas de drogas; que seu filho era usuário de drogas e comprava drogas com os acusados; que o filho da depoente, inclusive, já roubou dinheiro em casa para comprar drogas; que estava em casa quando recebeu a notícia da morte de seu filho; que os acusados “mexem” com drogas em Bebedouro; que os acusados andavam armados, na região de Bebedouro; que a vítima um dia chegou em casa armado e disse que foram os colegas dele, os acusados, que lhe deram; que seu filho lhe relatou que estava sendo ameaçado pelos acusados.

Por sua vez, no âmbito judicial, o genitor da vítima, José Geraldo Dias (Id. 4060529, Vol. 02, p. 57, declarou que ficou sabendo, após 01 ano, que Luquinhas e Neguinho haviam matado seu filho; que seu filho era usuário de drogas; que seu filho não vendia drogas; que os acusados “mexiam” com drogas; que o irmão do Dan, que acredita ser Anderson, quem relatou a autoria ao depoente; que acredita que o motivo seja dívida de tráfico de drogas; que dava dinheiro para seu filho e às vezes ele roubava dinheiro em casa para comprar drogas.

Pelo que se extrai d
as provas
até então colhid
a
s,
verifica-se que
há elementos que conectam o recorrente à
suposta
prática delitiva,
demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria
.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Com relação ao pleito recursal de afastamento da qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, há fundadas suspeitas, embasadas na prova testemunhal de que o delito teria sido cometido de tal forma, eis que a vítima teria sido surpreendida pelos executores enquanto caminhava em via pública, totalmente distraída, não podendo esboçar qualquer reação defensiva, além de ter sido alvejada nas costas

Cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007430-79.2021.8.08.0030

RECORRENTE: VANDERLEY DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ART. 121, § 2º,
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

DECOTE DA QUALIFICADORA
PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL
. INVIABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.